Tribunal: TJDFT
Processo: 0746426-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 313, § 4o, DO CPC.
I. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, a realização de acordo com o objetivo de proporcionar o adimplemento da obrigação conduz à suspensão da execução pelo prazo “concedido pelo exequente”.
II. A suspensão autorizada pelo artigo 922, por traduzir regra especial da execução, não se submete à limitação de 6 (seis) meses prevista no artigo 313, inciso II e § 4o, do Código de Processo Civil.
III. A aplicação subsidiária de norma do procedimento comum tem como premissa a inexistência de norma própria no processo de execução, consoante a inteligência dos artigos 318 e 771 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.